Tribunal: STF
Processo: HC 252715
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 938588/SP - eDOC 4):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. IMPUGNAÇÃO INADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, e não concedeu a ordem de ofício, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade. A defesa alega nulidade das provas obtidas por busca pessoal baseada em denúncia anônima e pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade. 3. A questão também envolve a análise da legalidade da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental quando o recorrente se limita a reiterar os argumentos expostos na petição inicial do habeas corpus, sem enfrentar diretamente os argumentos que fundamentaram a decisão agravada. 5. A abordagem e a busca pessoal não decorreram, exclusivamente, de denúncia anônima, estando caracterizada a fundada suspeita a legitimar a diligência policial. Conforme expuseram as instâncias ordinárias, os policiais receberam diversas denúncias anônimas de que um indivíduo com as características do agravante estaria vendendo drogas em determinado local. No local indicado, que é conhecido como ponto de tráfico ilícito de entorpecentes, os policiais avistaram o agravante com uma sacola nas mãos, em atitude suspeita, sendo que suas características eram compatíveis com as informadas pelos denunciantes. Na aludida sacola, foram encontradas drogas de espécies variadas. 6. A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida, pois o agravante silenciou em sede policial e negou a prática do delito em Juízo, sendo que a suposta confissão informal não foi utilizada como fundamento para a condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A busca pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita corroborada por outros elementos. 3. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando não há confissão em sede policial ou em Juízo".



    O impetrante alega que não havia fundadas razões, nos termos em que exigem os arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP, para justificar a busca pessoal.



    Aponta ainda ilegalidade na dosimetria da pena, pois a atenuante da confissão, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, deve incidir na pena quando for utilizada para fundamentar a convicção condenatória do julgador.



     Aduz que a agravante deve ser integralmente compensada com a reincidência, ainda que esta seja específica, “pois ambas são circunstâncias de natureza subjetiva, e, portanto, equivalentes”.



    Busca-se a concessão da ordem para que “seja declarada a nulidade do processo desde o início, em razão da ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal injustificadas, ou, ao menos, para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao Paciente”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente